Tribunal: TJSP
Processo: 1012248-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – Pena de demissão do cargo, a qual foi precedida de formal e regular procedimento administrativo, não caracteriza vício, restando evidente que eventuais vícios no inquérito administrativo que

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – Pena de demissão do cargo, a qual foi precedida de formal e regular procedimento administrativo, não caracteriza vício, restando evidente que eventuais vícios no inquérito administrativo que culminaram na demissão do servidor devem der suscitados, sob pena de prescrição, dentro do período de cinco anos, contados a partir do ato da demissão – Decisão administrativa publicada em 2013 e ajuizamento da ação em 2019.
Sentença mantida.
Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012248-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
DAMY CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
2
Apelação no 1012248-55.2019.8.26.0053
Apelante: Rodrigo Damy Correa
Apelado: Estado de São Paulo.
Juíza sentenciante: Ana Luiza Villa Nova
Voto no 35.349
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PROCESSO
DISCIPLINAR DEMISSÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E
ADMINISTRATIVA PRESCRIÇÃO Pena de demissão do
cargo, a qual foi precedida de formal e regular procedimento
administrativo, não caracteriza vício, restando evidente que
eventuais vícios no inquérito administrativo que culminaram na
demissão do servidor devem der suscitados, sob pena de
prescrição, dentro do período de cinco anos, contados a partir do
ato da demissão Decisão administrativa publicada em 2013 e
ajuizamento da ação em 2019.
Sentença mantida.
Recurso negado.

Vistos.
Rodrigo Damy Correa propôs ação pelo rito ordinário contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, perante o Juízo da 16a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, objetivando a sua reintegração ao cargo de
agente policial, discorrendo da ilegalidade do ato praticado pela
administração, no sentido de tornar nulo o ato demissório, reintegrando-a no
cargo; acosta documentos. Pede a procedência da ação.
O benefício da justiça gratuita foi deferido (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
3
A r. sentença às fls. 2082/2086 julgou improcedente a ação e
extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando o
autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.000,00, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo Código. Isentas as partes no pagamento das custas e despesas
processuais.
O recurso de apelação do autor veio a partir de fls. 2089,
sustentando que a declaração de nulidade do ato restritivo do direito produz
efeitos retroativos à data em que emitido; discorre sobre o procedimento
administrativo e as circunstâncias fáticas que levaram a conclusão da perda
do cargo, concluindo pela procedência do pedido, provendo-se o recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 2105.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
O apelante sofreu Processo Administrativo Disciplinar no
47/11 que culminou em sua demissão a bem do serviço público, em virtude
de má-conduta consistente em lesões corporais causados em terceiros, bem
como dano em veículo de propriedades destes últimos, de quem fora cobrar
dívida de um aparelho “GPS” realizado pela empresa de sua propriedade,
sendo tal conduta incompatível com a função de Policial.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre
patrono do apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão,
que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
4
Com efeito, a questão denota ter sido bem analisada pela
MM. Juíza, o qual observou a obediência ao princípio da ampla defesa;
sopesou da regularidade do procedimento administrativo, bem como da
portaria que instaurou, quanto a sua formalidade, além de observar da
orientação pelo procedimento aos ditames da Lei Complementar no 207/79,
específica para o caso em tela.
Efetivamente, todas as provas apresentadas foram colhidas e
a conclusão culminou com a demissão da apelante, a bem do serviço
público, pelos fatos descritos no art. 74, inciso II; e art. 75, inciso IV, ambos
da Lei Complementar no 207/79, alterada pela Lei Complementar no 922/02
(fls. 22), inclusive tendo sido oportunizado ao apelante a justa apreciação do
recurso a essa decisão, que, no entanto, foi mantida sob fundamento de que
“Instada a se manifestar, a Consultoria Jurídica da Pasta, consoante parecer
CJ/SSP 1.731/13, às fls. 401/403 e verso, destacou que o interessado, em
suas razões recursais limitou-se a repetir, em outras palavras, as suas
alegações finais, e assim, por tais razões, opinou pelo improvimento do
pedido, uma vez que não foram apresentados fatos ou argumentos que
pudessem modificar a decisão guerreada” (fls. 23).
O procedimento administrativo, na escora doutrinária de Juan
Carlos Cassagne, está sujeito a cinco princípios: legalidade objetiva, da
oficialidade, do informalismo, da verdade material e o da garantia de defesa.
A farta documentação acostada aos autos permite verificar que
todas as providências tomadas e provas ali constituídas, resultaram no
Processo Administrativo Disciplinar, o qual foi conferido ao autor o direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Na esteira da citada doutrina comparada, não pode ser
olvidado que todos os princípios ali expressados foram observados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
5
podendo ser desconsiderado que, no âmbito do princípio do informalismo
bastam “as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza
jurídica e à segurança procedimental” (cf. Hely Lopes Meirelles, in Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 13a ed., p. 582), nesta mesma sequência de
inteligência, constata-se que o princípio da verdade material “autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
à busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto
nos processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido
tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante ou
julgadora pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que
produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que
comprovem as alegações em tela” (op. cit., p. 582).
A
conclusão
administrativa,
dentro
do
âmbito
de
discricionariedade que a legislação lhe outorga e não demonstrado que tenha
ocorrido abuso, entendeu que o comportamento apresentado pelo agente, ora
apelante, caracterizou-se como irregular, configurando a infração disciplinar,
fazendo jus, à aplicação da sanção de dispensa, não podendo a tese sustentada
pelo apelante ser acolhida.
O que deve ficar assentado é o ensinamento doutrinário de
Hely Lopes Meirelles, no sentido de que “a punição administrativa ou
disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite
também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a
aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta funcional, pelos
meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o
servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa
correspondente” (v. Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
6
ed., p. 414). A jurisprudência dispensa inclusive que se aguarde o desfecho
de eventual processo civil ou criminal ao caso relacionado, em respeito a
autonomia administrativa (cf. RT, 302/747).
Dessa forma, não prospera a alegação de que o vício que
macula o ato administrativo decorreu do “grande peso” de algo que
juridicamente foi sanado de forma branda (arquivamento do processo no
001017.54.2010.8.26.0011 referente ao Inquérito Policial no 122/10,
instaurado pelo 75o Distrito Policial/DECAP).
A
conclusão
administrativa,
dentro
do
âmbito
de
discricionariedade que a legislação lhe outorga e não demonstrado que tenha
ocorrido abuso, entendeu que o comportamento apresentado pela agente
policial, ora apelante, caracterizou-se como irregular e de natureza grave.
Todas estas circunstâncias possibilitam a Administração
utilizar-se da conveniência e oportunidade para motivar sua conduta. Daí a
também assentada conclusão doutrinária de Hely Lopes Meirelles: “O
necessário é que a Administração Pública, ao punir seu servidor, demonstre
a legalidade da punição. Feito isso, ficará prejudicado o ato, e resguardado
de revisão judicial, visto que ao judiciário só é permitido examinar o
aspecto da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar os
motivos de conveniência, oportunidade ou justiça das medidas da
competência específica do Executivo” (cf. op. cit., pág. 415).
Entretanto, como bem salientado pela M. Juíza a quo, é
incontroverso que a decisão de indeferimento do recurso interposto foi
publicada em 16.8.2013 (fls. 23) e a presente ação que objetiva a declaração
de nulidade de ato administrativo disciplinar ter sido ajuizada em 16.3.2019,
ficando comprovado que já operado os efeitos da prescrição do direito de
ação, pois passados o tempo hábil para se questionar judicialmente tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
7
pretensão, conforme explana o Decreto 20.910/32. Pois, o início da contagem
do prazo prescricional deve ser efetivado da data do ato do qual se originou a
suposta lesão ao direito da apelante, ou seja, a partir da publicação do ato de
demissão, que deu-se em agosto de 2013. Como a ação só foi ajuizada em
março de 2019, evidencia-se absolutamente consumado o lapso prescricional.
Resta
claro
que
“eventuais
vícios
no
inquérito
administrativo que culminaram na demissão do servidor devem der
suscitados, sob pena de prescrição, dentro do período de 5 anos, contados a
partir do ato da demissão e, não, a partir do trânsito em julgado de
superveniente sentença absolutória na esfera penal.” (Resp 409.890/RS,
Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJU 19/12/2002).
Este o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO Ação destinada a anulação de processo
administrativo para reintegração de servidor público
exonerado do cargo Carcereiro Demissão Prática de
procedimento irregular de natureza grave consistente na
direção
de
veículo
produto
de
roubo
Decisão
administrativa publicada em 2/8/2003 Ajuizamento da
ação somente em 13/10/2010 - Prescrição quinquenal
Ocorrência Aplicação do Decreto no 20.910/1932 -
Processo administrativo disciplinar regular Observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa
Proporcionalidade da pena aplicada à gravidade da
infração Motivação suficiente e adequada da decisão
administrativa Penalidade administrativa que não é
excluída por v. acórdão que declarou extinta a
punibilidade do réu em processo administrativo diverso
daquele que culminou em sua demissão Exame dos
elementos de convicção do processo administrativo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
8
razoabilidade
e
fundamentação
pertinente
Esferas
criminais e administrativas, ademais, independentes
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
1. É de cinco anos o prazo prescricional de pretensão
deduzida contra a Fazenda Pública Municipal: aplicável o
prescrito no Dec. no 20.910/32, art.1o, com termo inicial a
partir da data da publicação do ato de demissão do
servidor.
2. Em processo judicial para reintegração de funcionário
público basta o exame dos documentos extraídos do
processo administrativo disciplinar, para avaliar a
legalidade ou ilegalidade do ato, inclusive em vista da
razoabilidade e suficiência, ou não, das provas do ilícito
administrativo imputado ao servidor.
3. Verificada a plena observância dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade da
pena à gravidade da infração, bem como a motivação
adequada da decisão da autoridade competente e, ainda,
o razoável e fundado exame dos elementos de convicção
colhidos no processo administrativo, não há nulidade nem
ilegalidade na pena de demissão aplicada a servidor
público” (Apelação no 0005355-80.2010.8.26.0441, rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 18.02.2014).
“RECURSO DE APELAÇÃO Investigador de polícia
Pretensão de reintegrar-se no cargo público, do qual foi
demitido por força de decisão publicada em 23.10.2010
Ação ajuizada no ano de 2018 Prazo prescricional de 05
(cinco) anos, de acordo com o Decreto no 20.910/32
Prescrição
reconhecida
Precedentes
Recurso
não
provido” (Apelação no 1040025-49.2018.8.26.0053, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1012248-55.2019.8.26.0053 -Voto no 35.349 JV
9
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14.02.2019, v.u.).
Destarte, de acordo com o contexto acima esposado,
retratando da ausência de ilegalidade do procedimento administrativo pela
Administração Pública e, principalmente, ao reconhecimento de violação do
conteúdo do artigo 1o do Decreto 20.910/32, conclui-se inalterada a r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r.
decisão proferida pela nobre Magistrada de primeiro grau que deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Por conseguinte, por força de sua sucumbência, ora com a
mantença do julgado, em sede recursal, fica o vencido condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios em R$ 3.500,00, aí incluída a
majoração legal prevista no art. 85, §§ 3o e 11, do NCPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator